Tribunal: TJPA
Processo: 0000337-02.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000337-02.2017.8.14.0301

APELANTE: ORION INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: ROSANA GARCIA DE ALMEIDA, LEANDRO TRINDADE DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0000337-02.2017.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA ( 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO: ORION ICORPORADORA LTDA

ADVOGADOS: ISIS KRISHINA REZENDE SADECK – OAB/PA 9.296, AUREA CAROLINE GOMES MEDEIROS CORREA – OAB/PA 29.285-A E MAISA PINHEIRO CORREA VON GRAPP- OAB/PA 11.606-A

APELANTE/APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADOS: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179 E GIOVANA EDNEIA PEREIRA AZEVEDO – OAB/PA 36.943

APELADOS: ROSANA GARCIA DE ALMEIDA E LEANDRO TRINDADE DE OLIVEIRA

ADVOGADO: JOSÉ BRUNO MODESTO ALVES DE SOUSA – OAB/PA 29.268-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 357 DO CPC. SUPRESSÃO DA FASE DE SANEAMENTO. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. SENTENÇA NULA. RECURSOS CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por ORION INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA contra sentença da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por lucros cessantes e danos morais em razão de atraso na entrega de imóvel. A sentença, porém, foi proferida sem a realização da audiência de organização e saneamento, em prejuízo do direito à produção de provas pelas partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença é nula por cerceamento de defesa diante da supressão da fase de saneamento prevista no art. 357 do CPC; (ii) analisar se a ausência de estabilização da lide compromete a regularidade do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão antecipada do mérito sem o cumprimento da audiência de saneamento afronta o artigo 357 do CPC, que estabelece, como etapa obrigatória, a delimitação precisa do objeto litigioso e da atividade probatória, bem como a definição do ônus da prova e a designação de eventual audiência de instrução e julgamento.

4.

O artigo 357 do CPC impõe cinco providências essenciais ao magistrado:

o

I: resolver as questões processuais pendentes;

o

II: delimitar as questões de fato que demandam prova e os meios de prova admitidos;

o

III: definir a distribuição do ônus da prova;

o

IV: delimitar as questões de direito relevantes para o julgamento;

o

V: designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

5.

A doutrina de Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva sustenta que o saneamento compartilhado previsto no art. 357 concretiza os princípios da cooperação, do contraditório substancial, da isonomia e do devido processo legal, além de evitar retrabalhos e decisões surpresa. Omissões nessa fase geram nulidades por comprometerem a higidez do processo e a entrega de uma sentença segura.

6.

Leonardo Carneiro da Cunha destaca que essa fase é fundamental para viabilizar o julgamento de mérito, sendo instrumento de superação de vícios processuais e de organização dos pontos controvertidos de fato e de direito. O juiz deve cumprir o dever de esclarecimento e prevenção, nos termos do art. 6º do CPC, propiciando às partes paridade na produção da prova.

7.

A jurisprudência do TJPA reforça esse entendimento. Em casos análogos, a Corte tem declarado a nulidade de sentenças proferidas sem o cumprimento do saneamento:

o

“Ausência de intimação das partes para se manifestarem acerca da especificação das provas que pretendiam produzir. Julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio. Sentença açodada. Princípio da vedação à decisão surpresa. Error in procedendo configurado.” (TJPA – Ap. Cív. nº 0003530-22.2019.8.14.0053, Rel.ª Des.ª Luana Santalices, j. 13.08.2024);

o

“O julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.” (TJPA – Ap. Cív. nº 0806390-61.2022.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Nunes, j. 01.04.2025).

8.

Diante da supressão da fase essencial do procedimento comum, a sentença padece de nulidade absoluta por error in procedendo, devendo os autos retornar ao juízo de origem para regular prosseguimento com designação da audiência prevista no art. 357 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos conhecidos. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão da fase de saneamento e organização prevista no art. 357 do CPC configura cerceamento de defesa, por suprimir a delimitação do objeto litigioso e da prova, e impõe a nulidade da sentença por error in procedendo.

2.

O saneamento compartilhado assegura a efetivação dos princípios do contraditório substancial, da cooperação e do devido processo legal, sendo etapa obrigatória no procedimento comum, cuja supressão compromete a validade do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 357, 355, I, 370, parágrafo único; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Ap. Cív. nº 0003530-22.2019.8.14.0053, Rel.ª Des.ª Luana de Nazareth A. H. Santalices, j. 13.08.2024.
TJPA, Ap. Cív. nº 0806390-61.2022.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 01.04.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0000337-02.2017.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA ( 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO: ORION ICORPORADORA LTDA

ADVOGADOS: ISIS KRISHINA REZENDE SADECK – OAB/PA 9.296, AUREA CAROLINE GOMES MEDEIROS CORREA – OAB/PA 29.285-A E MAISA PINHEIRO CORREA VON GRAPP- OAB/PA 11.606-A

APELANTE/APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADOS: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179 E GIOVANA EDNEIA PEREIRA AZEVEDO – OAB/PA 36.943 APELADOS: ROSANA GARCIA DE ALMEIDA E LEANDRO TRINDADE DE OLIVEIRA

ADVOGADO: JOSÉ BRUNO MODESTO ALVES DE SOUSA – OAB/PA 29.268-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ORION ICORPORADORA LTDA E CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
interpuseram

Recursos de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito

da

4ª

Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Belém-Estado do Pará,

que julgou parcialmente procedente a pretensão para:

CONDENAR solidariamente, as requeridas em lucros cessantes, no que diz respeito ao ressarcimento ao requerente pelo que este poderia auferir a título de aluguel com o imóvel objeto da presente ação, a partir de março de 2013 até a expedição do habite-se no valor mensal de RS 1.086.42 (hum mil e oitocentos e seis reais e quarenta e dois centavos), corrigindo a cada vencimento, mensalmente. pelo INPC, até o efetivo pagamento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação.

Indefiro o pedido de nulidade da cláusula cap. IX item 9.1.1 que estabelece o prazo de tolerância de 180 dias para a entrega da unidade; e por conseguinte considero a válido a cláusula de tolerância, conforme explicitado acima. CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a titulo de danos morais, ao requerente, com juros de 1% ao mês, contabilizados a partir da citação, e correção monetária, com adoção do INPC, a partir do arbitramento do valor estipulado nesta sentença até seu efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ).

CONDENAR as partes requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor da condenação.( PJe ID 24563281).

CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
. As razões recursais da Apelação Cível agendam os seguintes argumentos núcleos, a saber:

a.

ilegitimidade passiva
ad causam
;

b.

inexistência de sociedade com
ORION INCORPORADORA LTDA;

c.

incidência do Tema 971 do STJ;

d.

danos morais indenizáveis não consolidados;

e.

lucros cessantes ausentes e

f.

nulidade da objurgada por
error in judicando
.

Ao fim , requer

o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível nos termos ora delineados. ( Pje ID 24563282).

Contrarrazões não apresentadas.(Pje ID

24563291).

ORION INCORPORADORA LTDA
. As razões recursais da Apelação Cível agendam os seguintes argumentos núcleos, a saber:

a.

nulidade da objurgada por

cerceamento de defesa e infração a preceito constitucional;

b.

danos morais indenizáveis inexistentes;

c.

ilegitimidade passiva
ad causam
;

d.

integração do Banco do Brasil S/A na lide enquanto agente financiador da obra e ser o garantidor hipotecário;

e.

lucros cessantes não consolidados;

f.

ilicitude não havida na lide e

g.

condenações em dano moral e lucros cessantes indevidos.

Ao fim , requer

o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível nos termos ora delineados. ( Pje ID 24563287).

Contrarrazões não apresentadas.(Pje ID

24563291).

À minha relatoria em 30/01/2025, por distribuição.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0000337-02.2017.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA ( 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO: ORION ICORPORADORA LTDA

ADVOGADOS: ISIS KRISHINA REZENDE SADECK – OAB/PA 9.296, AUREA CAROLINE GOMES MEDEIROS CORREA – OAB/PA 29.285-A E MAISA PINHEIRO CORREA VON GRAPP- OAB/PA 11.606-A

APELANTE/APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADOS: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179 E GIOVANA EDNEIA PEREIRA AZEVEDO – OAB/PA 36.943

APELADOS: ROSANA GARCIA DE ALMEIDA E LEANDRO TRINDADE DE OLIVEIRA

ADVOGADO: JOSÉ BRUNO MODESTO ALVES DE SOUSA – OAB/PA 29.268-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dois são os Recursos de Apelação Cível a sofrer julgamento.

Inicio decidindo o Recurso interposto por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

Juízo de Prelibação.
Tenho por receber o Recurso de Apelação Cível eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito.
Face o efeito devolutivo
inerente ao Recurso
interposto,
analiso a demanda conforme passos processuais adotados,
à luz da cognição exauriente conforme Procedimento Comum ora adotado.

Sigo, então.

A questão litigiosa assenta na cognição exauriente detentora das seguintes etapas processuais:

a.

inicial;

b.

contestação/reconvenção;

c.

réplica/contestação à reconvenção;

d.

réplica à contestação à reconvenção.

Itens
a – d
compondo a fase postulatória do litígio debatido.

a.

fase de organização e saneadora do processo.(artigo 357 do CPC);

b.

fase pericial/instrutória

c.

memoriais e

d.

sentença.

Compreendo que o julgador se precipitou em sentenciar, porque desprezou a etapa processual seguinte à fase postulatória que estrutura

a lide para julgamento correspondente e negou às partes o direito de cooperar na resolução da questão e de consentirem ao julgamento antecipado.

Chego à seguinte conclusão: O

texto objurgado realmente é nulo de pleno direito eis desprezar a etapa processual estabilizadora

do Procedimento Comum, que teria de analisar o Tema 971 do STJ e possível distinção, descuido ou pressa em julgar

que leva apenas

à insegurança jurídica da sentença em si, que açodada.

Ora, o magistrado simplesmente deixou

de:

“ Art. 357.
omissis
:

I -
resolver
as questões processuais pendentes, como a (des)equivalência dos presentes aos autos em trâmite na Justiça Federal e a existência de sobrestamento ou prejudicialidade externa;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”

A existência desses passos processuais é de extrema importância à higienização

da lide pois repercutirá na entrega às partes de uma sentença segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico dado o alcance da

estabilidade jurídico-material.

Nessa perspectiva, o magistério doutrinário de Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva destaca a relevância da fase estrutural estabelecido no artigo 357 do CPC:

3.1. Preparação metódica do debate processual
. Ao perceber estas degenerações, o art. 357, contrafaticamente, apresenta disposições que permitem e induzem a realização de preparação escrita, relegando o uso da oralidade a situações de maior complexidade, nas quais tornar-se-ia imperativa a audiência de organização e saneamento. Pontuando-se que se torna extremamente relevante a realização da audiência para a organização processual visando evitar retrabalhos e estabelecer um marco preclusivo para as questões a serem discutidas e, possivelmente, objeto de acordo processual típico previsto nos §§ 2.o e 3.o.

Em assim sendo, adota-se uma modalidade de saneamento compartilhado ou comparticipado, que permitirá a organização do processo, calcada nos preceitos constitucionais do contraditório, isonomia, ampla defesa e devido processo, além da teoria normativa da cooperação/comparticipação (art. 6.o do CPC/2015) (Cf. THEODORO JR., Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre; PEDRON, Flávio. Novo CPC: fundamentos e sistematização. 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015), de modo a permitir às partes a obtenção de efetiva paridade e participação processual que, deseja-se, culminará em uma decisão final resguardada pelo necessário impedimento de surpresas processuais, que induzem fomento da atividade recursal, retrabalhos pelos juízes (a serem compelidos a proferir várias decisões sobre o mesmo “objeto”) e aumento do tempo de tramitação processual.
[1]

De outro giro, a etapa processual desprezada pelo julgador sustenta os princípios

da cooperação e

da primazia do mérito, porque resolvem todas as pendências processuais e formais que possam manchar o mérito com a colaboração das partes, que terão a entrega de uma sentença segura e estável após ajustes e esclarecimentos.

Nessa perspectiva, Leonardo Carneiro da Cunha:

26. Objetivos da fase de saneamento e organização do processo
. Na fase de saneamento e organização do processo, o juiz deve resolver as questões processuais pendentes. Havendo questões processuais pendentes, o juiz deve mandar corrigi-las. Se as questões não forem corrigidas, e não houver como avançar no procedimento, o processo será, então, extinto sem resolução do mérito. Vindo, porém, a ser corrigidas as falhas ou os defeitos processuais, o juiz deve, então, declarar saneado o processo. Saneado o processo, o juiz deve organizá-lo, delimitando os pontos controvertidos e fato e de direito e designando as provas a serem produzidas. Nesse momento, o juiz deve, ainda, distribuir o ônus da prova, esclarecendo o que há ser provado e a quem cabe tomar a iniciativa da produção da prova.

27. Princípio da primazia do julgamento do mérito e a fase de saneamento e organização do processo
. Na fase de saneamento, se houver questões processuais pendentes, o juiz deve tomar todas as providências necessárias e suficientes a corrigir os eventuais defeitos processuais. Tal iniciativa decorre do princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4º). Em razão de tal princípio, o juiz deve, sempre que possível, superar os vícios, estimulando, viabilizando e permitindo sua correção ou sanação, a fim de que possa efetivamente examinar o mérito e resolver o conflito posto pelas partes.

28. Princípio da cooperação e os deveres de cooperação (mais propriamente os de esclarecimento e prevenção).
Para viabilizar a correção de eventuais defeitos processuais, o juiz deve cumprir os deveres de cooperação, decorrentes do disposto no art. 6º. Ao juiz cumpre esclarecer a parte e preveni-la. O juiz há de esclarecer qual(is) o(s) defeito(s) processual(is) que precisa(m) ser corrigido(s). Além do dever de esclarecimento, cabe ao juiz cumprir o dever de prevenção, alertando a parte dos riscos da ausência de correção do(s) vício(s) apontado(s).
[2]

Sentença não estabilizada que afronta princípios processuais como o da cooperação, devido processo legal e contraditório substancial, atraindo sua

nulidade por
error in procedendo
.

O Processo Civil é dialogado entre as partes e o julgador, daí o ato de organizar e sanear o processo(artigo 357 do CPC) ser reputado como obrigatório na demanda porque age como um instrumento de higienização da

lide a propiciar a entrega de uma sentença equilibrada e respeitosa aos princípios constitucionais e processuais como o devido processo legal e contraditório substancial, neutralizando a intenção das partes em logo julgar.

Nesse víeis, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

Desembargadora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE IDOSA QUE ALEGA NÃO TER REALIZADO O NEGÓCIO JURÍDICO. HIPER VULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR
: CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDO PELA AUTORA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO
.
SENTENÇA AÇODADA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA.
ERROR IN PROCEDENDO.
CONFIGURADO. CONTRATO COM ASSINATURA SEMELHANTE, CONTUDO, ‘EM BRANCO’. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003530-22.2019.8.14.0053 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/08/2024 ) Negritei.

Desembargador Ricardo Ferreira Nunes

Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO DE APELAÇÃO. REVISIONAL DE ALIMENTOS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida em ação revisional de alimentos. O Apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a supressão da fase instrutória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença recorrida deve ser anulada por cerceamento de defesa, diante da ausência de oportunidade para a produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento antecipado do mérito somente pode ocorrer quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando os fatos estiverem suficientemente comprovados nos autos, conforme o art. 355, I, do CPC
.

4. No caso dos autos, a análise do pedido de alimentos exige investigação probatória sobre o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, não sendo suficiente a análise de documentos apresentados com a inicial e a contestação.

5.
A ausência de audiência de instrução e julgamento ou de decisão fundamentada indeferindo a produção de provas configura
error in procedendo
, ensejando a nulidade da sentença
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e provido, ante o acolhimento da preliminar, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para abertura da fase instrutória.

Tese de julgamento
: "O julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas sobre a obrigação alimentar configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença para regular instrução processual
."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 355, I, e 370, parágrafo único.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806390-61.2022.8.14.0051 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025
). Negritei

À vista disso, a sentença combatida não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade absoluta em suas vertentes quando julga sem que a questão esteja devidamente estabilizada, repito,

e sem que tenha oportunizado aos Litigantes o debate cooperativo,

eis a inviabilidade do julgamento antecipado dada

forte carga probatória na demanda contida, predicando a sentença como equivocada porque nula de pleno direito a não comportar maiores digressões.

Ao Recurso interposto por
ORION INCORPORADORA LTDA.

Juízo de Prelibação.
Tenho por receber o Recurso de Apelação Cível eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito.
Objetivamente, a nulidade da sentença combatida por
error in
procedendo prejudica o exame das razões recursais, retornando os autos ao 1º Grau Ordinário de Jurisdição para que seja dado prosseguimento à etapa que estrutura a lide segundo termos do artigo 357 do CPC a não demandar mais tempo de dissertação.

Portanto, quanto ao Recurso de Apelação Cível interposto por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA,
tenho por conhecê-lo porque presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, todavia, casso a sentença por ser nula de pleno direito segundo fundamentação acima delineada.

No que tange ao Recurso de Apelação Cível interposto por
ORION INCORPORADORA LTDA,
conheço-o

porque presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, entretanto, casso a sentença por ser nula de pleno direito conforme fundamentação

antes esposada.

Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados,

os autos do processo

retornarão ao 1º Grau Ordinário de Jurisdição para designação de

audiência/decisão de organização

e saneamento do artigo 357 do CPC,

sem sobrepor ou suprimir o passo a passo inserido no

dispositivo a fim de que a questão litigiosa esteja efetivamente pronta para ser julgada eis

que estará estabilizada.

Vale ressaltar que não haverá julgamento antecipado da lide sem consentimento e ciência das partes, que deverão se manifestar quanto da etapa processual acima assinalada

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

[1]
FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2017. E-book. p.549. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788547220471/. Acesso em: 25 nov. 2025.

[2]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.631. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 25 nov.. 2025.

Belém, 29/01/2026